Tribunal: CARF
Processo: 13413.000009/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13413.000009/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.483 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
CLOVIS ALVES DE CARVALHO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
INFORMAÇÕES
EM
DIRF.
COMPROVAÇÃO.
As informações de rendimentos pagos prestadas em DIRF pelas fontes
pagadoras gozam de presunção de veracidade que permite sua utilização pela
autoridade fiscal para instruir o lançamento. Não obstante, ficam sujeitas a
comprovação quando fundamentadamente refutadas pelo suposto beneficiário.
Não logrando a Fiscalização da Receita Federal comprovar por outros meios a
omissão de rendimentos, o lançamento baseado unicamente nas informações da
DIRF deve ser afastado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-54.895 da 4a Turma da DRJ
em Porto Alegre/RS (fls. 35 e segs.).
Contra o Contribuinte acima identificado foi emitida, em 04/01/2010, a Notificação de
Lançamento de fls. 03 a 06, relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do
exercício 2008, ano-calendário 2007, tendo sido apurado o crédito tributário assim
constituído (em Reais):
Imposto
3.003,03
Multa de Ofício (passível de redução)
2.252,27
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13413.000009/2010-91
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.483 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13413.000009/2010-91

Juros de Mora (calculados até 29/01/2010)
566,07
Total do Crédito Tributário
5.821,37
O lançamento teve origem na constatação da omissão de rendimentos recebidos da
Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, CNPJ 08.778.268/0001-60, no valor de R$
13.300,00, tendo sido compensado o IRRF de R$ 654,47, conforme DIRF apresentada
pela respectiva fonte pagadora.
Cientificado do lançamento em 27/01/2010 (Histórico do Objeto de fls. 09), o
Contribuinte protocolou, em 23/02/2010, a impugnação de fls. 02, juntamente com os
documentos de fls. 10 e 12, alegando que:
a) a única cidade da Paraíba em que prestou serviço foi em Princesa Isabel, mas desde
setembro/2005 não vai àquela cidade, razão pela qual não tem como ter recebido
nenhum rendimento em 2007;
b) se dirigiu à Prefeitura e ao hospital de Princesa Isabel para que justificassem a
informação prestada à Receita Federal, porém nada foi encontrado, tendo anexado
declaração daquele hospital nesse sentido;
c) entrou em contato com a Secretaria de Saúde da Paraíba explicando o que estava
ocorrendo, quando então lhe informaram que não era o primeiro caso e que estavam
apurando o que tinha acontecido.
Diante do exposto, requer que se torne sem efeito a Notificação de Lançamento em
discussão.
Tendo em vista as alegações do Interessado, as declarações juntadas às fls. 11 e 12 e as
informações prestadas na DIRF pela respectiva fonte pagadora, os autos foram baixados
em diligência, conforme Despacho no 103, de 1o/10/2015 (fls. 21), para que a Secretaria
de Estado de Saúde da Paraíba fosse intimada a informar os pagamentos realizados ao
Contribuinte em 2007, bem como a natureza dos rendimentos, e os valores
correspondentes do imposto de renda retido na fonte e da contribuição previdenciária
oficial.
Por meio do Termo de Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos de fls. 24 e 25
foram solicitados àquela pessoa jurídica as informações mencionadas no parágrafo
anterior. Como resposta, foi apresentado o Ofício de fls. 26, juntamente com os
documentos de fls. 27 a 29, nos quais consta que em 2007 o Contribuinte recebeu
rendimentos tributáveis em 2007 no montante de R$ 13.300,00, a título de
produtividade, sendo que o IRRF respectivo foi de R$ 654,47, rendimentos estes
relativos ao Hospital Regional de Princesa Isabel. Foi informado, ainda, que o
Interessado não pertence ao quadro de servidores da Secretaria de Estado de Saúde da
Paraíba.
Por meio do Termo de fls. 30 o Interessado foi cientificado do resultado da diligência
realizada em 1o/02/2016 (Aviso de Recebimento de fls. 32), e não se manifestou.
Os autos foram devolvidos à DRJ/Brasília para julgamento.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Trata-se, a lide, de omissão de rendimentos recebidos da Secretaria de Estado da Saúde
da Paraíba, CNPJ 08.778.268/0001-60, no valor de R$ 13.300,00, que o Impugnante
afirma não ter recebido, tendo juntado as declarações de fls. 11 e 12 como provas de
suas alegações.
Na declaração de fls. 11, emitida pela Diretora do Hospital Regional de Princesa Isabel
em 03/02/2010, diante das informações prestadas pelo Interessado, de que constava na
Receita Federal que ele teria recebido um montante de R$ 13.000,00 daquela fonte
pagadora no ano de 2007, lhe foi informado que seriam tomadas “as medidas cabíveis
no sentido de regularizarmos a situação apresentada”.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.483 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13413.000009/2010-91

A declaração de fls. 12 foi expedida pelo Diretor de Recursos Humanos da Secretaria de
Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal de Princesa Isabel, sendo que foi
informado naquele documento que na DIRF do exercício 2008, ano-base 2007 não foi
localizada nenhuma informação do Contribuinte.
Acerca da declaração de fls. 12, cumpre assinalar que o lançamento refere-se a
rendimentos recebidos da Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, CNPJ
08.778.268/0001-60, e não da Prefeitura Municipal de Princesa Isabel, razão pela qual
as informações prestadas naquela declaração não possuem qualquer relevância para a
solução do litígio.
Em relação à declaração de fls. 11, insta salientar que se o Contribuinte não tivesse
recebido os rendimentos em questão, uma das providências da fonte pagadora seria
retificar a DIRF apresentada, na qual consta os valores lançados. E isso não feito. Ao
contrário, ratificou os rendimentos informados na DIRF – que foram lançados -,
conforme Despacho de fls. 28, expedido em 12/11/2015, informando que se tratam de
valores referentes à produtividade discriminados no demonstrativo juntado às fls. 29.
Diante do exposto, depreende-se que o Impugnante realmente recebeu os rendimentos
lançados, devendo, assim, ser mantida a infração apurada.
Por tais razões, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, o que resulta na
manutenção do crédito tributário lançado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 14/06/2016, Recurso Voluntário, fl. 44, sustentando, em apertada síntese, que não
recebeu os rendimentos considerados omitidos pela fiscalização, sendo o lançamento
improcedente.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à infração
lançada de omissão de rendimentos da fonte pagadora Secretaria de Estado da Saúde da
Paraíba, no valor de R$ 13.300,00.
Do acima já relatado tem-se que o recorrente, médico, refuta a informação da
DIRF da fonte pagadora, em que se baseou o Fisco, alegando que não prestara serviços no
período fiscalizado para a Secretaria de Estado da Paraíba, ano de 2007, e que o único local em
que prestara serviços em município da Paraíba havia sido no Hospital Regional de Princesa
Isabel, porém em período anterior a setembro de 2005.
Da documentação correlata aos fatos juntada ao processo, tanto pela defesa do
interessado como pela unidade da Receita em resposta a diligência requerida pela DRJ, verifica-
se:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.483 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13413.000009/2010-91

- declaração da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Princesa
Izabel/PA atestando que, em pesquisa junto ao programa gerador da DIRF ano base 2007, não
foi localizada nenhuma informação do contribuinte (fl. 12);
- despacho da gerência administrativa da Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba
afirmando que, de acordo com o sistema de recursos humanos, o contribuinte não pertence ao
quadro de servidores do órgão (fl. 27);
- despacho do Setor de Produtividade da Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba
afirmando que o contribuinte percebeu produtividade no ano de 2007 (fl. 28);
- extrato anexo ao despacho acima descrito com os valores de “produtividade” que
teriam sido pagos ao contribuinte no ano-base 2007, totalizando R$ 13.300,00 (fl. 29).

Da análise dos fatos e da documentação disponível nos autos, mesmo após o
resultado da diligência, não é possível afirmar, de forma conclusiva, ter o contribuinte de fato
recebido os valores lançados pelo Fisco como omitidos em sua DAA. Ante a dúvida suscitada
pela negativa do autuado, deveria a unidade da Receita ter obtido junto à fonte pagadora
comprovação do efetivo pagamento dos valores mediante recibos assinados pelo beneficiário,
comprovantes de depósitos ou transferências bancárias, ou outros que pudessem dar suporte às
informações prestadas em DIRF, o que não foi feito. O que se tem da diligência é simplesmente
a ratificação pela própria fonte das informações já anteriormente por ela prestadas,
desacompanhada de comprovação.
As informações de rendimentos pagos prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras
gozam de presunção de veracidade que permite sua utilização pela autoridade fiscal para instruir
o lançamento. Não obstante, ficam sujeitas a comprovação quando fundamentadamente refutadas
pelo suposto beneficiário.
Não tendo a Fiscalização da Receita Federal logrado comprovar por outros meios
a omissão de rendimentos, o lançamento, no caso, baseado unicamente em informações da DIRF
contestadas pelo recorrente, deve ser afastado.
Desta forma, uma vez não comprovada a omissão de rendimentos lançada,
entendo que deve ser afastado o crédito tributário em comento.
Por fim, cabe observar que, em seu recurso, o interessado cita pagamento de
pensão judicial e plano de saúde, matéria estranha à lide, e que por essa razão não será aqui
apreciada.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.483 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13413.000009/2010-91

Fl. 65
DF CARF MF
Original